Tribunal: TJES
Processo: 5011284-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011284-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO R. R. LTDA

AGRAVADO: GILBERTO LOPES ELIAS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por Mineração R. R. Ltda. - ME, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o fundamento de preclusão em razão da ausência de rol de testemunhas na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indefere o pedido de produção de prova oral em razão da preclusão temporal é passível de impugnação mediante agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e a tese da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando expressamente a decisão que indefere a produção de prova oral.

4) A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, permite a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas no art. 1.015 do CPC/2015 apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

5) No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos de urgência ou risco de perecimento do direito, uma vez que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas pode ser suscitado em preliminar de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de pedido de produção de prova oral por preclusão temporal não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, tampouco configura situação de urgência capaz de justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 357 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT; STJ, AgInt no REsp 1.972.930/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2022; TJES, AI nº 5010714-66.2022.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação de voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi o retorno dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da qual pretende,
Mineração R. R. Ltda. - ME
(Id. 6122525), ver reformada a r. decisão de saneamento de Id. 27996438, ratificada pela decisão de Id. 29588500 que, em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese:
(i)
houve cerceamento do direito de produção de prova;
(ii)
o art. 357 do CPC é claro ao tratar do rol de testemunhas;
(iii)
deve-se efetivar o princípio da cooperação previsto no art. 6º da Lei de Ritos;
(iv)
é direito da agravante obter novo prazo para apresentar o rol de testemunhas, diverso da indicação inicial das provas que pretendera produzir;
(v)
a decisão de saneamento não oportunizou a apresentação do rol, pelo agravante.

Ao que se depreende,
Mineração R. R. Ltda. - ME
propôs ação indenizatória em desfavor dos agravados, requerendo
“a produção de todos os meios de provas admitidas em direito, em especial a prova pericial, juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e demais meios que se fizerem necessários ao longo da demanda”
(pedido ‘d’ do exórdio).

Todavia, a decisão de saneamento reputou preclusa a oitiva de testemunhas, por ausência de rol acostado à inicial.

Pois bem.

Na contramão do que dispunha o CPC/1973, o qual admitia a interposição do recurso de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil reparação,
o atual Código de Processo Civil
elenca

taxativ
amente

as

hipóteses de cabimento do recurso, a teor do art. 1.015,
in verbis
:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII -
outros casos
expressamente
referidos em lei.

Conquanto parcela da doutrina defenda a interpretação extensiva do dispositivo, segundo escólio de Cássio Scarpinella Bueno, tem-se que o recurso de agravo de instrumento
“
passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias
expressamente

previstas no Código.”
(in: Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p.42, g n).

Na hipótese, o
indeferimento
do pedido de produção de prova em audiência
não se confunde com as hipóteses legais estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável conferir interpretação extensiva ou analógica para albergar o caso em testilha.

Em situação análoga, este Sodalício decidira
não caber agravo
de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de oitiva de testemunha:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 2) A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação. 3)
No caso, tanto o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento e do pedido de declaração de suspeição das testemunhas arroladas não são hipóteses que se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, refletem casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
4) Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. (TJES, Número do processo: 5010714-66.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29/Aug/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE RECONHECE A PRECLUSÃO TEMPORAL PARA A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS E DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TEMA 988, STJ. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que o rol do artigo 1015, CPC/15, é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação cível. II.
No caso, entretanto, o provimento vergastado limitou-se a reconhecer a preclusão (temporal) para a apresentação do rol de testemunhas e a designar a data da audiência de instrução e julgamento, hipóteses que, além de não elencadas em nenhum dos incisos do artigo 1015, do CPC/15, não denotam urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1009, §1º, do CPC/15. Precedentes
. III. Não obstante, “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).” (STJ; AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5011207-09.2023.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13/Dec/2023)

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, submetida à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 988
), assentando que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Sem embargo, não se vislumbra ser o caso de admissão do agravo, na hipótese, uma vez que situação circunscrita ao indeferimento do meio de prova não configura situação de urgência capaz de causar risco de dano iminente ao agravante.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
reformulo o voto

condutor
para
não conhecer do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011284-18.2023.8.08.0000

VOTO VISTA

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora proferida no bojo da ação n. 5000083-78.2023.8.08.0016.

O Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, após divergência externada pelo Desembargador Raphael Americano Camara, reformulou o voto para não conhecer da irresignação em apreço, cognição que não descuro.

Ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

No caso, o provimento vergastado além de não elencada em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC, não denota urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC.

Desta forma, sem qualquer delonga, acompanho o relator para não conhecer do agravo de instrumento.

É como me manifesto Sr. Presidente.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

QUESTÃO DE ORDEM - CABIMENTO

VOTO-VISTA

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MINERAÇÃO R.R.LTDA
em face da decisão de saneamento acostada no ID 27996438 e ratificada pelo
decisum
juntado no ID 29588500 (autos de origem nº 5000083-78.2023.8.08.0016) que, em sede de
“ação indenizatória por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
GILBERTO LOPES ELIAS-ME (AG CONSTRUTORA) e MATEUS REBONATO SANTOS,
indeferiu o pedido de produção de prova oral.

O E. Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em sessão pretérita,
deu provimento
ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar a reabertura de prazo para oferecimento do rol de testemunhas.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão afeta ao cabimento do expediente recursal.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sucede que,
in casu
, a agravante, frise-se, se insurge em face da decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes.

Registro não olvidar que, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando apreciado o tema representativo da controvérsia n. 988,
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No entanto, na esteira da posição adotada pelo próprio Tribunal da Cidadania1, nem mesmo a decisão que indefere o pedido de produção de prova se encaixa na exceção acima citada.

Com efeito, não se vislumbra urgência na análise da questão, sobre a qual não incidem os efeitos da preclusão, sendo possível sua discussão a título de preliminar de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §2º, do CPC.

Corroborando o sentido decisório aqui externado, trago a baila os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM CASO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1.009, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de prova testemunhal. 2. É certo que o C. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1704520/MT e nº 1696396/MT, entendeu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, contudo, somente é admitida a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas em lei quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão indefere o pedido de oitiva de testemunhas e de depoimento pessoal, justamente por entender desnecessário para o deslinde da causa, levando em conta precisamente a matéria objeto de controvérsia
. 3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a decisão do julgador de origem que indeferiu a produção da prova testemunhal pleiteada não seria passível de ser atacada por agravo de instrumento, mas sim retido. (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)
4. A oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, se houver, será em preliminar de apelação (art. 1.009 §1º, do CPC)
. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005223, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENT
O – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A matéria relacionada ao indeferimento de prova testemunhal não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência para que seja apreciada em sede de apelação. Precedentes. Preliminar suscitada, de ofício, acolhida. 2. Agravo de Instrumento não conhecido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5013900-63.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – VÍCIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO NESTA PARTE – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento que pretende reformar a decisão que indeferiu da produção de prova oral, porquanto o pleito não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso tampouco atrai a mitigação do rol previsto no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJES
. 2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e, via de consequência, alterar a conclusão do v. acórdão embargado, estritamente, para não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento quanto à matéria relativa ao indeferimento de produção de prova oral, mantendo-se hígidos os demais termos do decisum. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002713-58.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA; Sessão de Julgamento: 14/12/2023)

Por igual modo, colaciono a jurisprudência dos Tribunais de Justiça de outros Estados:

PROCESSO CIVIL.
PROVA TESTEMUNHAL
. DECRETO DE PERDA.
Não cabimento de agravo. Agravo de instrumento. O recurso visa a reforma da decisão que declarou preclusa a oportunidade de oitiva de testemunha, em razão de ausência de recolhimento de custas, sob o argumento de prova imprescindível e cerceamento de defesa e desnecessidade de recolhimento de custas. Aplicação do rol do art. 1015 do CPC. Mitigação do referido dispositivo que não se aplica ao caso. Ausência de previsão legal e de irreversibilidade a exigir apreciação urgente da questão. Matéria que comporta exame em sede de eventual apelação. Recurso não conhecido
. (TJRJ; AI 0063393-25.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 30/09/2022; Pág. 744)

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Segundo a tese fixada pelo STJ no RESP 1.696.396/MT e no RESP 1.704.520, o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (TJMG; AgInt 0228258-33.2022.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 20/09/2022; DJEMG 22/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO APRESENTADO CONTRA DECISÃO QUE DECIDIU PELA PERDA DA PROVA TESTEMUNHAL. Situação não atacável através da via eleita. Rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Com as disposições do CPC, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento são taxativas, não se admitindo recorrer de casos não tipificados no artigo 1.015 da Lei Processual Civil. No caso, a parte agravante pretende a reforma da decisão do juízo de origem que decidiu pela perda da prova testemunhal e declarou encerrada a fase de instrução processual, cuja situação não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Não se aplica o entendimento adotado pelo STJ, quando do julgamento do RESP nº 1696396/MT e do RESP nº 1704520/MT - processados sob o rito dos recursos repetitivos -, no que tange ao rol taxativo mitigado, porquanto, no caso, a questão quanto à imprescindibilidade da prova testemunhal poderá ser arguida, preliminarmente, em sede de apelação, tendo em vista que, por força do art. 1.009, §1º, do CPC, a matéria não é passível de preclusão justamente por não se amoldar aos casos específicos atacáveis via agravo de instrumento. Assim, não é caso de se relativizar a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Portanto, não estando a matéria recorrida prevista no referido rol taxativo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Recurso não conhecido, em decisão monocrática
. (TJRS; AI 5184294-29.2022.8.21.7000; São Sebastião do Caí; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 19/09/2022; DJERS 21/09/2022)

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento fundamentado de produção de prova em primeiro grau de jurisdição porque a eficiência e a celeridade também são primados do processo, além do que, subsidiariamente, o art. 938, §3º, do CPC, autoriza que o relator (no julgamento de eventual apelação) converta o julgamento em diligência visando à produção de prova necessária (que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição), proferindo decisão somente após a conclusão da instrução. - Somente será cabível agravo de instrumento se houver urgência na produção antecipada de provas ou se seu indeferimento em primeiro grau de jurisdição tornar inútil a correspondente apelação
. No caso dos autos, não vislumbro a excepcional urgência para a apreciação da questão relativa ao indeferimento da prova documental e testemunhal pretendida. Afinal, o indeferimento foi fundamentado no entendimento do juízo de origem de que a questão em discussão envolve apenas matéria de direito e/ou de fato a ser comprovada de plano. Caso a produção da prova se revele necessária futuramente, viável a conversão do julgamento em diligência. - Agravo interno ao qual se nega provimento. (TRF 3ª R.; AI 5015465-70.2022.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 09/09/2022; DEJF 14/09/2022)

Desta feita, sendo evidente o não cabimento do recurso, em face da ausência de amparo na legislação processual civil ou no entendimento jurisprudencial que predomina sobre a matéria, o presente agravo de instrumento, a meu sentir, não merece ser conhecido.

Por derradeiro, ressalto que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Portanto, respeitosamente, rogando
vênia
ao Eminente Relator, inauguro a presente divergência, para suscitar a presente questão de ordem e, em virtude do reconhecimento da hipótese de inadmissibilidade do recurso,
NÃO CONHECER
do agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Vitória, 13 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2025 às 15:57:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55925813032025
.